Tribunal: STF
Processo: Rcl 60747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por José Valdemir Casadei Júnior e outros em face de decisão da Desembargadora Plantonista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015306-09.2023.8.11.0000, que manteve a suspensão da reintegração dos reclamantes na posse do imóvel objeto do litígio. 



    2. A parte reclamante alega violação às decisões por mim proferidas nas Reclamações 57.676 e 5.7678, que teriam revogado liminar anteriormente deferida, determinando, por consequência, a imediata retomada da reintegração de posse do imóvel. Requer, assim, que a reclamação seja “conhecida e provida liminarmente para cassar a decisão monocrática que suspendeu a reintegração de posse no imóvel objeto da lide, sobretudo por ter se fundado em premissas fáticas já desmentidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Reclamações 57.676 e 57.678”. 



    3. O presente feito foi a mim distribuído, por prevenção justificada pelos paradigmas invocados (arts. 67, §§ 2º e 12, e 69, do RI/STF). 



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Consta dos autos que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT concedeu, na Ação Possessória nº 1001318-10.2022.8.11.0014, a antecipação de tutela e determinou a reintegração dos ora reclamantes na posse do imóvel denominado “Fazenda Maringá”, com a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso e outros, durante o recesso forense de janeiro do ano corrente, ajuizaram as Reclamações 57.676 e 57.678, sob a alegação de violação ao decidido na ADPF 828-MC (sob minha relatoria). Em decisão que apreciou conjuntamente as referidas reclamações, a Ministra Presidente desta Corte deferiu o pedido liminar nestes termos: 



    “[...]



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida na ação possessória de nº 1001318-10.2022.8.11.0014, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, até o reexame da matéria pelo eminente Ministro Relator, após a abertura do ano judiciário”.



    7. Conclusos os autos a minha relatoria, revoguei a medida liminar anteriormente deferida e neguei seguimento às reclamações, por não vislumbrar aderência estrita entre a situação dos autos e o decidido na ADPF 828. Confira-se a ementa (de mesma redação em ambas as decisões):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE DE MÉRITO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    Decisão liminar conjunta nas Rcls 57.676 e 57.678, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse em imóvel rural. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828-MC.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. Na presente reclamação, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. Ademais, a disponibilização de caminhões de propriedade da parte autora e de “chapas”, cedidos para auxiliar os assentados que precisassem de apoio para retirada de seus pertences e acomodação nos caminhões, indica a existência de um plano prévio de remoção e reassentamento ou, ao menos, uma mínima assistência às famílias removidas.



    6. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    7. Reclamação a que se nega seguimento”.



    8. Na sequência, o juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do processo de origem, com a retomada imediata da operação de reintegração de posse do imóvel rural. Contra essa decisão, Edina Ribeiro Fragasso interpôs agravo de instrumento perante o TJMT (Autos nº 1015306-09.2023.8.11.0000), obtendo liminar de suspensão da reintegração de posse, medida mantida na decisão reclamada, pelos seguintes fundamentos:



    “(...) ao julgar o mérito da Reclamação em maio de 2023, o Supremo Tribunal Federal revogou a liminar que havia determinado a suspensão do cumprimento da reintegração de posse, bem como manteve a decisão que reconheceu inexistir conflito agrário a justificar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário. 



    Portanto, observa-se, que não há determinação ou ordem do Supremo Tribunal Federal para imitir os Agravantes na posse do imóvel, tendo em vista que o que foi julgado na Reclamação retro mencionada foi a questão referente a inexistência de conflito Agrário e qual vara deve tramitar a Ação de Reintegração de Posse. 



    Dessa forma, apesar dos argumentos elencados pelos ora Agravantes mantenho a decisão que suspendeu a imissão na posse, haja vista que a tramitação do Agravo de Instrumento é célere podendo ser apreciado pelo Relator originário à luz do contraditório, oportunidade em que se poderá aprofundar acerca da matéria debatida”.



    9. Nesse contexto, não vislumbro descumprimento das decisões proferidas nas reclamações anteriores, uma vez que, nestas, não houve qualquer determinação ou ordem de imissão na posse; apenas se deixou de reconhecer a alegada violação à autoridade de decisão da Suprema Corte, subsistindo, assim, a própria decisão impugnada. Ademais, a decisão ora reclamada, que se trata de liminar em agravo de instrumento interposto contra a ordem de reintegração de posse, tem fundamento que não se relaciona com a matéria da ADPF 828, suscitada como paradigma nas Rcls 57.676 e 57678.



    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    11. À Secretaria, para que desentranhe a petição nº 70.674/2023, uma vez que se refere claramente à Rcl 60.528, na qual já foi apresentada a mesma peça.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator